Tribunal: TJDFT
Processo: 0059212-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059212-65.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUNILDE LOPES DE MIRANDA, OTONIEL GOMES DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, não cabe mais a esta instância analisar os pedidos contidos na petição de ID no 53393115, o que poderá, todavia, ser feito pelo Juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 14:12:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator